Tribunal: TJSP
Processo: 1019038-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré. Rejeição da impugnação da gratuidade de Justiça concedida à ré, aportada nas contrarrazões do autor. Ausência de elementos a infirmarem a declaração de hipossuficiência econômica e os documentos juntados pela ré. Concessão da benesse mantida. Alegação de cobrança de tarifas abusivas. Ré que já ajuizou ação

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré. Rejeição da impugnação da gratuidade de Justiça concedida à ré, aportada nas contrarrazões do autor. Ausência de elementos a infirmarem a declaração de hipossuficiência econômica e os documentos juntados pela ré. Concessão da benesse mantida. Alegação de cobrança de tarifas abusivas. Ré que já ajuizou ação revisional de contrato, para devolução de valores que entende terem sido cobrados abusivamente. Eventual abusividade dos encargos acessórios no contrato não descaracteriza a mora do devedor. Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP). Alegação de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. A eventual cobrança de encargos abusivos no período da inadimplência contratual (encargos da mora) não tem o condão de afastar a mora do devedor. Precedentes do C. STJ. Pretensão da apelante na prestação de contas da venda do bem pelo credor nos autos desta ação de busca e apreensão. Falta de interesse recursal. Sentença que já condenou o credor à prestação de contas a que alude o artigo 2o do Decreto Lei 911/69. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019038-35.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA PIEDADE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019038-35.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17117 - 2/5
Apelação Cível no 1019038-35.2019.8.26.0577
Apelante: Maria Piedade dos Santos
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: São José dos Campos
Voto no 17117
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Rejeição da impugnação da gratuidade de Justiça concedida à
ré, aportada nas contrarrazões do autor. Ausência de elementos a
infirmarem a declaração de hipossuficiência econômica e os documentos
juntados pela ré. Concessão da benesse mantida. Alegação de cobrança de
tarifas abusivas. Ré que já ajuizou ação revisional de contrato, para
devolução de valores que entende terem sido cobrados abusivamente.
Eventual abusividade dos encargos acessórios no contrato não
descaracteriza a mora do devedor. Tese firmada pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1578553/SP). Alegação de cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos. A eventual cobrança de
encargos abusivos no período da inadimplência contratual (encargos da
mora) não tem o condão de afastar a mora do devedor. Precedentes do C.
STJ. Pretensão da apelante na prestação de contas da venda do bem pelo
credor nos autos desta ação de busca e apreensão. Falta de interesse
recursal. Sentença que já condenou o credor à prestação de contas a que
alude o artigo 2o do Decreto Lei 911/69. Sentença mantida. Verba
honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Piedade dos
Santos, em razão da r. sentença (fls. 108/112) que julgou procedente o pedido
da ação ajuizada por Banco Itaucard S/A, para declarar rescindido o contrato e
consolidar a posse e a propriedade do bem descrito na inicial em favor do autor.
No mais, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade de Justiça.
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: o valor
cobrado a título de tarifa de cadastro é abusivo, por corresponder a
praticamente o dobro daquele determinado pelo órgão regulador; não foi
comprovado o registro do contrato, de modo que a cobrança a esse título é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019038-35.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17117 - 3/5
abusiva; não há prova da prestação de serviços de avaliação do bem, não
justificando a cobrança perpetrada pelo autor; houve cobrança indevida de
acessório no valor de R$ 1.000,00, sem especificar quais foram os tipos de
acessórios; a venda de seguro prestamista caracterizaria venda casada; houve
indevida cobrança cumulada de encargos moratórios; o autor deverá prestar
contas nestes autos (fls. 116/131).
Contrarrazões a fls. 145/154, com impugnação à gratuidade de
Justiça concedida à apelante.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça
concedida à ré em primeiro grau, porquanto o autor não trouxe elementos aptos
a infirmarem a declaração de hipossuficiência econômica firmada.
A ré é pessoa física e, além da declaração de hipossuficiência
econômica, juntou aos autos cópia da declaração de imposto de renda (fls.
89/96).
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar a
propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente, exclusivamente em
favor do credor.
Nas suas contrarrazões, a ré alegou que já ajuizou a ação
revisional no1003112-68.2019.8.26.0462, na qual pleiteia a revisão do contrato
que deu ensejo a esta ação de busca e apreensão, para que eventual mora seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019038-35.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17117 - 4/5
calculada sem as cláusulas que entende serem abusivas (fls. 40).
Assim, considerando que os valores dos encargos contratuais e a
comissão de permanência já estão sendo questionados em ação própria, as
cobranças abusivas alegadas nesta ação serão apreciadas exclusivamente no
tocante à sua capacidade de descaracterização da mora do devedor.
O C. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob o tema
972, estabelecendo que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Igualmente, os encargos decorrentes somente do período da
anormalidade, ou seja, da inadimplência, não têm o condão de descaracterizar a
mora.
Esse é o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
"A cobrança de encargos abusivos no período da inadimplência
contratual (comissão de permanência), não tem o condão de afastar
a mora do devedor, entendimento este em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião
do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC,
segundo o qual 'o reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos
no
período
da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora'" (AgRg no
AREsp n. 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 8/8/2014).
No tocante à pretensão de prestação de contas nestes autos, falta
interesse recursal à ré apelante, porquanto a r. sentença consignou em sua
parte dispositiva (fls. 112):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019038-35.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17117 - 5/5
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 66 da lei 4.728/65,
JULGA-SE PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial e
DECLARA-SE RESCINDIDO o contrato, consolidando nas mãos da
parte postulante o domínio e posse plenos e exclusivos do bem
alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar torno definitiva.
Deverá a parte postulante providenciar a venda o respectivo bem,
e, havendo saldo, após o pagamento do seu crédito e despesas,
deverá este ser entregue à parte passiva (Dec.lei 911/69, arts. 3o,
parágrafo 5o, e 1o, parágrafo 4o). Cumpra-se o disposto no artigo
2o, do Dec.lei 911/69.” (g.n.)
Portanto, a r. sentença já determinou ao credor prestar contas,
nos termos do artigo 2o do Decreto Lei 911/69, bastando à ré dar andamento à
fase de cumprimento.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator